Tribunal: CARF
Processo: 13864.720004/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720004/2013-12
ACÓRDÃO
2401-012.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
OBRIGAÇÃO DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DA
FONTE PAGADORA.
A cooperativa de trabalho é responsável pela arrecadação e recolhimento
das contribuições devidas pelos cooperados contribuintes individuais,
mediante desconto sobre a quota a eles distribuída.
COOPERADOS PRESTANDO SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
ALÍQUOTAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Inexistindo comprovação, no momento oportuno, de que os serviços foram
prestados a pessoas jurídicas, não se aplica a alíquota reduzida de 11%,
devendo prevalecer a alíquota de 20% utilizada pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2013-12
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 14-74.931 da 12a Turma
da DRJ/POR, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata o lançamento:
Trata o processo em epígrafe do lançamento de contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais
e de contribuições previdenciárias devidas por segurados contribuintes
individuais, incidentes sobre o respectivo salário de contribuição.
Em auditoria fiscal realizada na ATIVIA - Cooperativa de Serviços Médicos e
Hospitalares, a fiscalização constatou divergência entre as informações prestadas
pela empresa na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP e a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 2, de 31/05/2012 (doc. fls.
275/276) intimou a empresa a esclarecer as divergências e omissões constatadas,
detalhadas em 3 (três) planilhas anexas do TIF, sendo:
a) Planilha 1: segurados empregados cuja remuneração declarada em DIRF
superou, expressivamente, os valores declarados em GFIP;
b) Planilha 2: segurados não-empregados cuja remuneração declarada em DIRF
superou, expressivamente, os valores declarados em GFIP;
c) Planilha 3: segurados para os quais houve declaração de remuneração em DIRF,
mas não houve declaração de qualquer remuneração em GFIP.
A empresa apresentou esclarecimentos (doc. fl. 205) informando que as omissões
em GFIP decorreram de erro da parametrização do sistema de folha de
pagamento da Cooperativa, que atribuiu a informação de “isento” a determinados
segurados que já teriam sofrido a retenção de sua contribuição por outra
empresa, no limite máximo do Salário de Contribuição, de acordo com
declarações prestadas pelos segurados. As justificativas das demais
inconsistências foram informadas nas planilhas de fls. 206/263.
A fiscalização examinou as declarações prestadas pelos segurados, na qual
informam a contribuição pelo limite máximo do Salário de Contribuição em outras
empresas. Concluiu que:
“Tais declarações são únicas, para cada um dos segurados, para todo o ano de
2008. Como a apuração das bases de cálculo é mensal, deveria o sujeito passivo
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2013-12
3
ter exigido declarações mensais (e tempestivas) dos segurados. Entende-se que tal
fato já seria suficiente para desconsiderar a argumentação do sujeito passivo e
exigir-lhe o crédito correspondente.”
A fiscalização consultou os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
para validar as informações prestadas pelos segurados, confirmando a existência
de contribuições de alguns segurados pelo Limite Máximo do Salário de
Contribuição e, em relação a esses segurados, não efetuou o lançamento de
contribuições, entretanto, pela omissão da informação em GFIP foi lavrado Auto
de Infração por descumprimento de obrigação acessória.
Em relação aos segurados para os quais não constam registro de contribuições em
determinada competência, ou quando as contribuições do segurado no mês
foram inferiores ao limite máximo do Salário de Contribuição, a fiscalização
procedeu ao lançamento das contribuições previdenciárias devidas pelos
segurados, que deixaram de ser descontadas pela Cooperativa, observando o
Limite Máximo do Salário de Contribuição.
LANÇAMENTO
O lançamento de créditos tributários envolve os seguintes Autos de Infração:
1. Auto de Infração Debcad no 37.322.421-4: Lançamento de contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados contribuintes individuais, incidentes
sobre o respectivo Salário de Contribuição, não descontadas pela Cooperativa e
não declaradas em GFIP, consolidadas em 25/01/2013, no montante de R$
583.372,95 (quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e
noventa e cinco centavos), correspondentes ao período de 02/2008 a 12/2008.
As contribuições previdenciárias devidas estão discriminadas no DD –
Discriminativo do Debito (fls. 7/10), nos seguintes levantamentos:
a) Levantamento: A1 – CONTRIBUIÇÃO COOPERADO 1. Corresponde às
contribuições previdenciárias devidas por segurados contribuintes individuais, no
período de 03/2008 a 11/2008, incidentes sobre o Salário de Contribuição de
cooperados que prestaram serviços à pessoa física ou a entidade beneficente
isenta, por intermédio da cooperativa de trabalho.
A base de cálculo foi apurada a partir das informações prestadas pelo
contribuinte, relativas à planilha 2 anexa ao TIF no 2 (segurados não-empregados
cuja remuneração declarada em DIRF superou, expressivamente, os valores
declarados em GFIP), e em folha de pagamento, apresentada em arquivos digitais,
nos quais constavam o código de categoria de segurado 24 (cooperado prestando
serviço à pessoa física ou entidade beneficente isenta, por intermédio de
cooperativa de trabalho).
A base de cálculo apurada, bem como o cálculo das contribuições devidas, estão
discriminados na "Planilha 1 - Apuração de CCI - Contribuição do Contribuinte
Individual sobre remunerações repassadas a cooperados e não declaradas em
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2013-12
4
GFIPs" (doc. fl. 321) e na "Planilha auxiliar da Planilha 1 - Determinação dos
valores omitidos em GFIP" (doc. fl. 322).
No cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
(cooperados, prestando serviço à pessoa física ou entidade beneficente isenta,
por intermédio de cooperativa de trabalho), foi aplicada a alíquota de 20% (vinte
por cento) e observados os limites máximos mensais para a contribuição.
b) Levantamento: A2 – CONTRIBUIÇÃO COOPERADO
1. Corresponde às contribuições previdenciárias devidas por segurados
contribuintes individuais, na competência 12/2008, incidentes sobre o Salário de
Contribuição de cooperados que prestaram serviços à pessoa física ou a entidade
beneficente isenta, por intermédio da cooperativa de trabalho.
A base de cálculo foi apurada a partir das informações prestadas pelo
contribuinte, relativas à planilha 2 anexa ao TIF no 2 (segurados não-empregados
cuja remuneração declarada em DIRF superou, expressivamente, os valores
declarados em GFIP) e em folha de pagamento, apresentada em arquivos digitais,
nos quais constavam o código de categoria de segurado 24 (cooperado prestando
serviço à pessoa física ou entidade beneficente isenta, por intermédio de
cooperativa de trabalho).
A base de cálculo apurada, bem como o cálculo das contribuições devidas, estão
discriminados na "Planilha 1 - Apuração de CCI - Contribuição do Contribuinte
Individual sobre remunerações repassadas a cooperados e não declaradas em
GFIPs" (doc. fl. 321) e na "Planilha auxiliar da Planilha 1 - Determinação dos
valores omitidos em GFIP" (doc. fl. 322).
No cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
(cooperados, prestando serviço à pessoa física ou entidade beneficente isenta,
por intermédio de cooperativa de trabalho), foi aplicada a alíquota de 20% (vinte
por cento) e observados os limites máximos mensais para a contribuição.
d) Levantamento: B2 – CONTRIBUIÇÃO COOPERADO
2. Corresponde às contribuições previdenciárias devidas por segurados
contribuintes individuais, na competência 12/2008, incidentes sobre o Salário de
Contribuição de cooperados que prestaram serviços à pessoa física ou a entidade
beneficente isenta, por intermédio da cooperativa de trabalho.
A base de cálculo foi apurada a partir das informações prestadas pelo
contribuinte, relativas à planilha 3 anexa ao TIF no 2 (segurados para os quais
houve declaração de remuneração em DIRF, mas não houve declaração de
qualquer remuneração em GFIP) e em folhas de pagamento, apresentadas em
arquivos digitais, nos quais constavam o código de categoria de segurado 24
(cooperado prestando serviço à pessoa física ou entidade beneficente isenta, por
intermédio de cooperativa de trabalho).
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2013-12
5
A base de cálculo apurada, bem como o cálculo das contribuições devidas, estão
discriminados na "Planilha 2 - Apuração de CCI - Contribuição do Contribuinte
Individual sobre remunerações repassadas a cooperados e não declaradas em
GFIPs" (doc. fls. 323/350).
No cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
(cooperados, prestando serviço à pessoa física ou entidade beneficente isenta,
por intermédio de cooperativa de trabalho), foi aplicada a alíquota de 20% (vinte
por cento) e observados os limites máximos mensais para a contribuição
e) Levantamento: CI1 – CONTRIB INDIVIDUAL SEGURADO.
Corresponde às contribuições previdenciárias devidas por segurados contribuintes
individuais - autônomos, incidentes sobre o respectivo Salário de Contribuição,
correspondente ao período de 07/2008 a 11/2008.
A base de cálculo foi apurada a partir das informações prestadas pelo contribuinte
na DIRF e validadas em confronto com os registros contábeis da empresa,
apresentados em meio digital.
A base de cálculo apurada, bem como o cálculo das contribuições devidas, estão
discriminados na "Planilha 3 - Apuração de remuneração omitida em GFIP e de CCI
- Contribuição do Contribuinte Individual - autônomo" (fl. 351).
No cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
(prestadores de serviço autônomos), foi aplicada a alíquota de 11% (onze por
cento) e observados os limites máximos mensais para a contribuição
O crédito tributário lançado neste Auto de Infração (valor original, juros e multa),
encontra-se demonstrado no relatório "DD - Discriminativo do Débito" (fls. 7/10).
Os fundamentos legais constam no anexo "FLD - Fundamentação Legal do Débito"
(Fls. 15/16).
2. Auto de Infração Debcad no 37.322.422-2: Lançamento de contribuições
previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração de segurados
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, não declaradas em GFIP,
consolidadas em 25/01/2013, no montante de R$ 2.533,63 (dois mil, quinhentos e
trinta e três reais e sessenta e três centavos), correspondentes ao período de
03/2008 a 12/2008.
As contribuições previdenciárias devidas estão discriminadas no DD –
Discriminativo do Debito (fls. 18/20), nos seguintes levantamentos:
a) Levantamento: CE1 – CONTRIB INDIVIDUAL EMPRESA.
Corresponde às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada pela Cooperativa a segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, correspondente ao período de 03/2008 a
11/2008.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2013-12
6
A base de cálculo foi apurada a partir das informações prestadas pelo contribuinte
na DIRF e validadas em confronto com os registros contábeis da empresa,
apresentados em meio digital.
A base de cálculo apurada, bem como o cálculo das contribuições devidas, estão
discriminados na "Planilha 3 - Apuração de remuneração omitida em GFIP e de CCI
- Contribuição do Contribuinte Individual - autônomo" (fl. 351).
b) Levantamento: CE2 – CONTRIB INDIVIDUAL EMPRESA.
Corresponde às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada pela Cooperativa a segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, correspondente à competência 12/2008.
A base de cálculo foi apurada a partir das informações prestadas pelo contribuinte
na DIRF e validadas em confronto com os registros contábeis da empresa,
apresentados em meio digital.
A base de cálculo apurada, bem como o cálculo das contribuições devidas, estão
discriminados na "Planilha 3 - Apuração de remuneração omitida em GFIP e de CCI
- Contribuição do Contribuinte Individual - autônomo" (fl. 351).
O crédito tributário lançado (valor original, juros e multa), encontra-se
demonstrado no relatório "DD - Discriminativo do Débito" (fls. 18/20). Os
fundamentos legais constam no anexo "FLD - Fundamentação Legal do Débito"
(Fls. 24/25).
Os recolhimentos efetuados pela Cooperativa foram apropriados e deduzidos dos
valores apurados, conforme demonstrado no relatório "RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos apresentados" (fl. 11/15). Os critérios de
apropriação das Guias de Recolhimento foram informados pelo Auditor nos itens
I.7 e I.8 do Relatório Fiscal.
As multas foram aplicadas observando-se o princípio da retroatividade benigna,
observando as regras informadas pelo Auditor no item I.9 do Relatório Fiscal e os
cálculos comparativos constantes da planilha do item I.9.4 do Relatório Fiscal.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação. O acórdão recorrido aponta
que o contribuinte pagou o débito referente ao Auto de Infração Debcad no 37.322.422-2,
remanescendo em discussão as contribuições lançadas no Auto de Infração no 37.322.421-4. O
lançamento fio julgado parcialmente procedente e a ementa foi a seguinte:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
COOPERADO. OBRIGAÇÃO DA COOPERATIVA DE TRABALHO.
A Cooperativa de Trabalho é obrigada a descontar da cota atribuída ao
cooperado, o valor correspondente a 20% (vinte por cento) em relação aos
serviços por ele prestados a pessoas físicas ou entidade beneficente isenta.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2013-12
7
A multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, ao qual faz referência o art. 35-A
da Lei no 8.212/91, aplica-se ao lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias a partir da competência 12/2008.
MULTA MAIS BENÉFICA. RETROAÇÃO.
De acordo com o expresso no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional
- CTN, em Auto de Infração lavrado contra o contribuinte por descumprimento de
obrigação tributária previdenciária, devem ser confrontadas as penalidades
apuradas conforme a legislação de regência do fato gerador com a multa
determinada pela norma superveniente, aplicando-se a que lhe for menos severa.
MULTA DE OFICIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios constitucionais.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas no momento da impugnação, sob
pena de preclusão, excetuado fundado motivo para não o ter feito naquela
oportunidade. As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de
prova não produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo
insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
O órgão colegiado julgador de primeira instância entendeu que a fiscalização se
equivocou ao considerar que eram imprestáveis as declarações apresentadas pelos contribuintes
individuais que englobavam mais de um período dentro do mesmo exercício, determinando que
as declarações devem ser consideradas válidas por preencher os requisitos do parágrafo 2o do art.
81, da IN SRP no 03/2005.
Assim, concluiu-se pela procedência parcial da impugnação com a manutenção
parcial do crédito tributário exigido, com a alteração do valor principal (originário) lançado no
Auto de Infração no 37.322.421-4, de R$ 266.009,30 (duzentos e sessenta e seis mil, nove reais e
trinta centavos) para R$ 82.007,23 (oitenta e dois mil, sete reais e vinte e três centavos), conforme
demonstrativos que constam no acórdão.
O contribuinte então apresentou recurso voluntário (fls. 674/687), na qual argui
argumentos dispostos nos seguintes tópicos:
- DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA
COOPERATIVA SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO NA FONTE. Defende que não
havendo a retenção na fonte, cabe aos cooperados o recolhimento do referido tributo e não à
cooperativa.
- DA INCORRETA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 20%. Defende que o fisco presumiu
que todos os contratantes da cooperativa são pessoas físicas ou entidades beneficentes isentas,
situações nas quais incide a alíquota de 20%, ocorre que a recorrente também contrata junto a
pessoas jurídicas. Seria possível essa verificação durante a fiscalização a partir dos contratos de
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2013-12
8
plano de saúde celebrados pela recorrente, o que teria sido ignorado pelo fisco. A IN 971/09
dispõe que a alíquota nos contratos com pessoa jurídica é de 11% e não de 20% como aplicado
pela fiscalização. Anexou ao recurso documentação contábil que evidencia a contratação com PJs
e comprovam que a alíquota a incidir nesses casos seria de 11%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Não foram apresentadas preliminares.
No mérito, dois são os argumentos da recorrente: (i) não havendo retenção na
fonte, o valor deveria ser cobrado do contribuinte e não da fonte pagadora; e (ii) a fiscalização
desconsiderou contratos com pessoa jurídica, para as quais a alíquota a ser aplicada é de 11% e
não de 20%.
Em relação à retenção na fonte, o acórdão recorrido é preciso ao esclarecer que
esta obrigação cabe sim à fonte pagadora, que não o fazendo está sujeita ao lançamento de ofício.
Assim dispôs:
A impugnante alega não ser responsável pela retenção das contribuições
previdenciárias sobre os valores por ela repassados aos cooperados. Alega
também que a fiscalização utilizou alíquota incorreta no cálculo das contribuições
devidas pelos segurados.
Não lhe assiste razão.
A Cooperativa de Trabalho tem a obrigação de arrecadar as contribuições devidas
pelos segurados contribuintes individuais (cooperados), mediante desconto no
valor da quota a eles distribuída por serviços prestados, por seu intermédio, a
empresas ou a pessoas físicas, conforme previsto nos seguintes dispositivos do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem
às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2013-12
9
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou
convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e
trabalhador avulso a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
serviço, relativo a serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia vinte do mês seguinte àquele a
que se referirem as remunerações, bem como as importâncias retidas na forma do
art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da emissão da nota fiscal ou
fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior
quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação dada pelo Decreto
no 6.722, de 2008). (...)
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração
paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o
limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das
empresas em geral e de vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente
de assistência social isenta das contribuições sociais patronais. (Incluído pelo
Decreto no 4.729, de 2003) (...)
§ 30. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber e observado o § 31, à
cooperativa de trabalho em relação à contribuição devida pelo seu cooperado.
(Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 31. A cooperativa de trabalho é obrigada a descontar onze por cento do valor da
quota distribuída ao cooperado por serviços por ele prestados, por seu intermédio,
a empresas e vinte por cento em relação aos serviços prestados a pessoas físicas e
recolher o produto dessa arrecadação no dia quinze do mês seguinte ao da
competência a que se referir, prorrogando-se o vencimento para o dia útil
subseqüente quando não houver expediente bancário no dia quinze. (Incluído pelo
Decreto no 4.729, de 2003)
§ 31. A cooperativa de trabalho é obrigada a descontar onze por cento do valor da
quota distribuída ao cooperado por serviços por ele prestados, por seu intermédio,
a empresas e vinte por cento em relação aos serviços prestados a pessoas físicas e
recolher o produto dessa arrecadação no dia vinte do mês seguinte ao da
competência a que se referir, antecipando-se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte.
(Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
Como se vê, a responsabilidade pelo desconto e recolhimento aos cofres públicos
da contribuição dos cooperados que prestam serviços a empresas ou a pessoas
físicas é da Cooperativa de Trabalho. No caso de o contribuinte individual já ser
tributado pelo limite máximo do salário-de-contribuição ('teto') caberia a ele
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2013-12
10
apresentar à empresa (no caso, a Cooperativa) a prova do desconto por parte de
outras empresas, ou prestar declaração nesse sentido, somente podendo a
Cooperativa deixar de descontar e recolher a contribuição em face dessa
comprovação. Não havendo esta comprovação por parte do segurado
contribuinte individual, a Cooperativa tem a obrigação de efetuar o desconto das
contribuições devidas pelo segurado, pois, não o fazendo, responderá
diretamente pelas contribuições previdenciárias que deixar de arrecadar, nos
termos do disposto no § 5o do art. 33 da Lei no 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes a título de substituição e as
devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
Quanto ao argumento da prestação de serviços para pessoas jurídicas, a decisão
recorrida desconsiderou o quanto alegado pelo contribuinte tendo em vista a falta de provas do
quanto alegado, em violação ao inciso III combinado com o § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, segundo os quais a prova documental deve ser apresentada na impugnação.
Esclareceu-se que “a fiscalização informa no Relatório Fiscal (fls. 28/40) que apurou
a base de cálculo das contribuições com base nas informações registradas pela própria empresa
nas folhas de pagamento, apresentadas em meio digital, e na qual estavam atribuídos os códigos
de categoria de segurados "24", que corresponde a cooperado prestando serviço à pessoa física ou
a entidade beneficente isenta, por intermédio de cooperativa de trabalho”.
Não tendo apresentado a documentação que prova o seu direito à época, a
impugnação foi julgada improcedente.
Para tentar a revisão do posicionamento da DRJ a recorrente acostou ao recurso
voluntário as planilhas de fls. 688/697, que em tese provaria a existência dos contratos celebrados
com pessoa jurídica.
Ocorre que a mera juntada da planilha desacompanhada de documentos que
comprovem os dados ali imputados não tem força probatória suficiente para reverter o
posicionamento adotado pela fiscalização e confirmado da DRJ, de modo que o recurso deve ser
julgado improcedente.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e nego-lhe provimento.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2013-12
11

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 712
DF CARF MF
Original